Tribunal: TJMT
Processo: 1039532-91.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E C
OLETIVO

Número Único
:

1039532-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARAUJO & FALCI LTDA - ME - CNPJ: 07.903.960/0001-00 (APELADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), ARAUJO & FALCI LTDA - CNPJ: 07.903.960/0002-91 (APELADO), COORDENADOR DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PEQUENOS CONTRIBUINTES (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REINCLUSÃO NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL –– EXCLUSÃO INDEVIDA – PUBLICIDADE EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - A publicação em Diário Oficial do Estado é um procedimento adicional que tem o intuito de dar maior transparência ao processo.

II - Inviável a reforma da r. sentença, uma vez que não foram observados os dispositivos estabelecidos a notificação por comunicação eletrônica hábil para exclusão da intimação via endereço eletrônico do contribuinte, informado no seu cadastro junto a SEFAZ-MT.

III - Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Reexame Necessário de Sentença com Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedente a ação mandamental, proposta por ARAÚJO & FALCI LTDA – ME e Outros, concedendo a Ordem,
para determinar à autoridade coatora que restabeleça as inscrições estaduais da Impetrante, bem como reconhecer a nulidade dos efeitos da decisão que a desenquadrou do Simples Nacional e, ainda, que proceda à reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para regularizar a entrega ou retificar o PGDAS-D, e se for o caso recolher as eventuais diferenças ou impugnar o Termo de Exclusão nº 298991/1758/68/2019, e, via de consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Alega o Apelante que a inscrição da impetrante foi restabelecida antes mesmo da impetração da ação mandamental, conforme atesta informação fiscal e extrato da Consulta de Histórico de Atualizações Cadastral da Apelada.

Aduz que as inscrições Estaduais das apeladas foram reativadas automaticamente em virtude da entrega das EFDs, e que sequer havia interesse de agir na propositura da ação, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito.

Afirma que não houve irregularidade na exclusão da apelada do simples nacional, vez que possuía irregularidade fiscal, que não foram sanadas pelo contribuinte, o qual motivou o indeferimento do requerimento de enquadramento no Simples Nacional naquele ano (2020).

Sustenta que a apelada foi excluída precedida de regular procedimento administrativo, por meio do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 298991/1758/68/2019, lavrado em 13.05.2019, e que a notificação se deu por via eletrônica.

Ao final requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a r. sentença recorrida.

Não há contrarrazões, conforme certidão de Id. nº 142282672.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça, doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id. nº 146992184)

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Reexame Necessário de Sentença com Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedente a ação mandamental, proposta por ARAÚJO & FALCI LTDA – ME e Outros, concedendo a Ordem,
para determinar à autoridade coatora que restabeleça as inscrições estaduais da Impetrante, bem como reconhecer a nulidade dos efeitos da decisão que a desenquadrou do Simples Nacional e, ainda, que proceda à reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para regularizar a entrega ou retificar o PGDAS-D, e se for o caso recolher as eventuais diferenças ou impugnar o Termo de Exclusão nº 298991/1758/68/2019, e, via de consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Alega o Apelante que a inscrição da impetrante foi restabelecida antes mesmo da impetração da ação mandamental, conforme atesta informação fiscal e extrato da Consulta de Histórico de Atualizações Cadastral da Apelada.

Aduz que as inscrições Estaduais das apeladas foram reativadas automaticamente em virtude da entrega das EFDs, e que sequer havia interesse de agir na propositura da ação, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito.

Afirma que não houve irregularidade na exclusão da apelada do simples nacional, vez que possuía irregularidade fiscal, que não foram sanadas pelo contribuinte, o qual motivou o indeferimento do requerimento de enquadramento no Simples Nacional naquele ano (2020).

Sustenta que a apelada foi excluída precedida de regular procedimento administrativo, por meio do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 298991/1758/68/2019, lavrado em 13.05.2019, e que a notificação se deu por via eletrônica.

Pois bem!

O recurso não merece provimento.

A priori,
consigna-se que na r. sentença, restou evidenciado para o magistrado singular que para a reinclusão da Interessada/Apelada no regime tributário do Simples Nacional, deve ser realizada pela administração pública o procedimento administrativo, observância do devido processo legal.

Eis, o trecho da decisão objurgada:

“(...)

Na hipótese dos presentes autos, pretende a Impetrante a concessão da segurança para o fim de que seja determinado à autoridade tida por coatora que restabeleça as inscrições estaduais da Impetrante, bem como reconhecer a nulidade dos efeitos da decisão que a desenquadrou do Simples Nacional e, ainda, que proceda à reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para regularizar a entrega ou retificar o PGDAS-D, e se for o caso recolher as eventuais diferenças ou impugnar o Termo de Exclusão nº 298991/1758/68/2019.

Pois bem.

Um dos princípios fundamentais da ordem econômica em nosso sistema constitucional é o tratamento favorecido a empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no País (CF, art. 170, IX, com redação da EC nº 06/95).

Consoante com tal vetor constitucional dispõe especificamente o art. 179 da Carta Federal, norma de eficácia limitada, que:

“Art. 179 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei” – Destacamos.

Foi assim instituído, através da Medida Provisória nº 1.526/96, a Lei nº 9.317/96, posteriormente revogada pela Lei Complementar nº 123/2006, regulamentando o sistema tributário das micro e pequenas empresas, denominado Simples, de adesão facultativa (art. 3º), e caracterizado, como o próprio nome sugere, pela simplificação, eliminação ou redução das obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, segundo o qual autoriza o pagamento único dos tributos (IRPJ, PIS, CSLL, COFINS, IPI e contribuições para a seguridade social) com aplicação de uma determinada alíquota sobre o valor da receita bruta auferida, respeitando-se a destinação constitucional das espécies tributárias incluídas no sistema.

Como dito acima, uma vez tratar-se de preceito de eficácia limitada, a norma constitucional deixou para a legislação ordinária não apenas a definição do critério para a empresa ser considerada micro ou pequena empresa, mas também o estabelecimento de outros critérios e parâmetros a serem igualmente por ela observados, a fim de, querendo, fazer jus à opção pelo Simples.

Neste viés, a Lei nº 9.317/96 dispõe um rol de requisitos para a inscrição da micro e pequena empresa neste sistema de incentivo ao desenvolvimento, dentre os quais o primeiro é uma faixa de renda bruta (art. 2º); o segundo, a inscrição no CGC, atualmente CNPJ; o terceiro, não se encontrar a empresa em nenhuma das situações do art. 9º.

Assim, no momento em que o contribuinte opta pela inscrição no Simples, deve se sujeitar às condições e requisitos estabelecidos na referida Lei nº 9.317/96.

Portanto, pode se inscrever no Simples quem se encontrar não apenas nas faixas de renda estipuladas no art. 2º, mas, sim, quem, além disso, esteja cadastrado no CGC, atualmente CNPJ, e atenda aos critérios do art. 9º – uma vez que não é função deste diploma conceituar micro ou pequena empresa, mas, sim, criar um sistema fiscal especial, que beneficiará a empresa que se enquadrar no rol de qualificações da lei.

Desta forma, utilizou o legislador um critério qualitativo, referente à espécie de atividade da empresa, e não apenas um critério quantitativo, a receita bruta, admitindo-se, assim, que a lei tributária pode discriminar por motivo extrafiscal, ramos de atividade econômica.

Tal escolha, como já mencionado, não afronta o comando constitucional programático do artigo 179 da Carta Magna. Em sua redação encontramos a proposição “assim definida em lei”, para a determinação da microempresa que deve fazer jus aos benefícios previstos por esta norma. Cabe ao legislador ordinário, pois, avaliar e determinar quem usufruirá do “tratamento jurídico diferenciado”.

No caso vertente, partindo de um minucioso exame dos fatos expostos e da documentação acostada aos autos, verifica-se que a empresa-Impetrante foi excluída do Simples Nacional sob o fundamento de não ter atendido as determinações constantes no Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 298991/1758/68/2019 (ID nº 23712355). Todavia, conforme se observa nos autos (ID nº 23712359 e 23712363), a intimação para cumprimento das irregularidades perante à SEFAZ/MT se deu somente por meio de Edital publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no dia 21.05.2019.

Nesse sentido, consoante documento de ID nº 23712385 e 23712387, a inscrição estadual da empresa-Impetrante foi suspensa em razão de supostas irregularidades cadastrais, contudo o Fisco Estadual, não notificou a impetrante para sanar as irregularidades ou mesmo apresentar impugnação administrativa, violando, por conseguinte, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É cediço que, em consonância à jurisprudência pátria, a suspensão da inscrição cadastral do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa é ato ilegal e arbitrário, prejudicando a regular continuidade das atividades da empresa-Impetrante.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – APLICAÇÃO DO CPC/2015 – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ Nº 3 – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITO FISCAL –SUSPENSÃO UNILATERAL DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – PROCEDENCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR – VEDAÇÃO REGIMENTAL DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS AOS CRÉDITOS INFERIORES A 2.500 UPF/MT – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, À ISONOMIA, À PROPORCIONALIDADE, AO DIREITO DE PETIÇÃO, À REVISIBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – GARANTIAS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADAS – PRECEDENTES TJMT – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem antes oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa (Constituição da República, Art. 5º, inc. LV).

Segundo julgamento do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça Estadual, a norma que limita o direito de recorrer em razão do valor da dívida, disposta no Art. 570-E, § 1º, inc. I, do Regulamento do ICMS, inserido pelo Art. 1º, inc. VII, do Decreto Estadual nº 1.747/2008, revela-se inconstitucional, posto que ‘o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.’ (TJMT, Tribunal Pleno, Des. Sebastião de Moraes Filho, MS 41160/2009, julgado em 24/09/2009, publicado no DJE 14/01/2010). Precedentes TJMT.

Recurso desprovido. Sentença ratificada”.

(Apelação / Remessa Necessária 155891/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) – Destacamos.

“TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFICÍO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE POSSÍVEL PREJUÍZO AO ERÁRIO – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de pessoa física, sob a alegação genérica de resguardar o interesse do erário, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”.

(ReeNec 50918/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017) – Destacamos.

Com efeito, entendo, que não está amparado de legalidade o ato praticado pela autoridade Impetrada, tendo em vista que, nos termos do art. 2º da Portaria nº 045/2012 da SEFAZ/MT, as notificações sobre matéria tributária devem ser realizadas por meio eletrônico. Vejamos:

“Art. 2º As comunicações, intimações e notificações destinadas a contribuinte mato-grossense, optante pelo Simples Nacional, serão efetuadas, exclusivamente, por meio eletrônico, no âmbito do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE.

§1º Para os fins do disposto neste artigo, as comunicações, intimações e notificações serão, alternativa e/ou cumulativamente:

I – enviadas ao endereço eletrônico do contribuinte mato-grossense optante pelo Simples Nacional, constante do banco de dados do Cadastro de Contribuintes do ICMS – CCE/MT, informado à Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos do inciso XVIII do artigo 17 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998;

II – disponibilizadas, mediante consulta via link no SNE, ao Contabilista credenciado junto à Secretaria de Estado de Fazenda como responsável pela escrituração fiscal do contribuinte mato-grossense optante pelo Simples Nacional”.

Portanto, a referida exclusão se deu, ao que tudo indica, ao arrepio da lei e da Constituição Federal, visto que não deu chance de defesa à empresa, infringindo completamente os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Daí porque se impõe a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para o fim de determinar à autoridade coatora que restabeleça as inscrições estaduais da Impetrante, bem como reconhecer a nulidade dos efeitos da decisão que a desenquadrou do Simples Nacional e, ainda, que proceda à reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para regularizar a entrega ou retificar o PGDAS-D, e se for o caso recolher as eventuais diferenças ou impugnar o Termo de Exclusão nº 298991/1758/68/2019, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.
(...)” (Id. nº 142282658)

Extrai-se, dos autos que a intimação da empresa Apelada, não se efetivou de forma eletrônica, via Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, nos termos da legislação de regência em seu artigo 2º da Portaria nº. 045/2012-SEFAZ:

“Art. 2°
As comunicações, intimações e notificações destinadas a contribuinte
mato-grossense, optante pelo Simples Nacional, serão efetuadas, exclusivamente, por meio eletrônico, no âmbito do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE.

§ 1° Para os fins do disposto neste artigo, as comunicações, intimações e
notificações serão, alternativa
e/ou cumulativamente:

I –
enviadas ao endereço eletrônico do contribuinte mato-grossense
optante pelo Simples Nacional, constante do banco de dados do Cadastro de Contribuintes do ICMS – CCE/MT, informado à Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos do inciso XVIII do artigo 17 da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998;

II –
disponibilizadas, mediante consulta via link no SNE
, ao Contabilista credenciado junto à Secretaria de Estado de Fazenda como responsável pela escrituração fiscal do contribuinte mato-grossense optante pelo Simples Nacional.

Art. 3
°A ciência
das comunicações, intimações e notificações de que trata o artigo anterior será efetivada mediante consulta ao link disponibilizado no SNE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do envio da mensagem eletrônica.

Parágrafo único nos termos do § 1°-C do artigo 16 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, acrescentado pela Lei Complementar n° 139, de 10 de novembro de 2011,
considera-se efetivada a ciência de comunicação, intimação ou notificação, promovida nos termos desta portaria, no último dia do prazo fixado no caput deste artigo
.(destacamos)

Reforçando ainda, que a Lei Complementar nº 123/2006 (art. 16) dispensa a publicação em Diário oficial:

“Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.

§ 1° Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á microempresa ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-calendário anterior ao da opção esteja compreendida dentro dos limites previstos no art. 3°desta Lei Complementar.

§ 1º-A
. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação eletrônica
, destinado, dentre outras finalidades, a:

I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;

II -
encaminhar notificações e intimações
; e

III - expedir avisos em geral.

§ 1º-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será regulamentado pelo CGSN, observando-se o seguinte:

I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio
, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal
;

II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para todos os efeitos legais;

III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1o-A com utilização de certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;

IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e

V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 1º-C. A consulta referida nos incisos IV e V do § 1º-B deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal a que se refere o inciso I do § 1º-B, ou em prazo superior estipulado pelo CGSN, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 1º-D. Enquanto não editada a regulamentação de que trata o § 1o-B, os
entes federativos poderão utilizar sistemas de comunicação eletrônica, com regras próprias, para as finalidades previstas no § 1º-A, podendo a referida regulamentação prever a adoção desses sistemas como meios complementares de comunicação.”.
(destacamos)

Portanto, a publicação em Diário Oficial do Estado é um procedimento adicional que tem o intuito de dar maior transparência ao processo.

Sem maiores delongas, entendo inviável a reforma da r. sentença que deferiu o pedido, uma vez que não foram observados os dispositivos estabelecidos a notificação por comunicação eletrônica hábil para exclusão da intimação via endereço eletrônico do contribuinte, informado no seu cadastro junto a SEFAZ-MT.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Estado de Mato Grosso, e em sede de reexame necessário,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024